Tribunal: TJDFT
Processo: 0711951-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0711951-17.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de resolução de compra e venda c/c indenização, indeferiu a tutela de urgência para busca e apreensão de veículo. A agravante informa que o bem foi adquirido por terceiro, tendo sido quitados os débitos e celebrado acordo com o adquirente. Nesse contexto, noticia requerimento, na origem, de liberação das restrições impostas ao veículo, bem como a desistência da ação, nos termos do art. 485, III, e §§ 4o e 5o, do CPC. Na oportunidade, a parte aduziu não mais subsistir razão do presente agravo de instrumento. Portanto, ante a apresentação pela autora-agravante de petição a título de “desistência do recurso”, inequívoca a falta de objeto e interesse recursal (id. 13334533). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo de Instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 36860171 - Autos de origem no 0700263-22.2019.8.07.0012